Tribunal: TJPA
Processo: 0812573-41.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812573-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: EMPRESA DE LOGISTICA DO OESTE DO PARA LTDA, SIMOES & DUARTE LTDA, RAMALHEIRO & RAMALHEIRO LTDA, EMPORIO CR LTDA - EPP, CR SUPERMERCADOS LTDA - EPP, AVILA & RAMALHEIRO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812573-41.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ELÓI CONTINI – OAB/RS 35.912

AGRAVADO: CR SUPERMERCADOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS

ADVOGADO: DIEGO MONTENEGRO - OAB/BA 23.807

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTA ESSENCIALIDADE DE BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPEDIMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão dos créditos vinculados a bens gravados com alienação fiduciária do alcance da recuperação judicial, mantendo a impossibilidade de retomada dos bens pelo credor fiduciário. A agravante, instituição financeira, pleiteia o reconhecimento de que tais bens não são essenciais às atividades empresariais da recuperanda e, portanto, poderiam ser objeto de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a prática de atos expropriatórios, por credor titular de garantia fiduciária, sobre bens que o juízo da recuperação judicial tenha reconhecido como essenciais ao exercício da atividade empresarial da recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 excepciona da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária, salvo se os bens forem considerados essenciais.

4. Compete ao juízo da recuperação judicial avaliar a essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária.

5. A constatação da essencialidade impede atos expropriatórios sobre os bens, enquanto perdurar a situação de crise da empresa, em atenção ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005).

6. No caso, os bens fiduciariamente alienados foram considerados essenciais pelo juízo da recuperação judicial, por estarem diretamente vinculados às atividades comerciais da empresa, especialmente transporte, armazenagem e comercialização de mercadorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a atuação do juízo da recuperação judicial para impedir a retirada de bens de capital gravados com alienação fiduciária, quando considerados essenciais à atividade da recuperanda. 2. A essencialidade dos bens impede a prática de atos expropriatórios, ainda que o crédito não esteja submetido aos efeitos da recuperação judicial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma do decisum de id. 37151111 dos autos originários, proferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que indeferiu o pedido de exclusão dos créditos relativos aos bens dados em garantia por alienação fiduciária, na recuperação judicial, nos autos de Impugnação ao Crédito, processo nº 0810706-25.2019.8.14.0051, proposta por Banco Bradesco S.A em desfavor de Simões & Duarte Ltda.

Em breve histórico, nas razões de id. 7023889, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a decisão agravada, a qual manteve sob os efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos pela alienação fiduciária de bens móveis, está equivocada, uma vez que não há prova cabal de que todos os veículos gravados com alienação fiduciária são, de fato, necessários ao desenvolvimento das atividades da empresa, tampouco restou demonstrado eventual prejuízo efetivo que a retomada pelo proprietário fiduciário poderia acarretar.

Aduz, que obstaculizar a retirada do bem e ainda afastar a obrigatoriedade do pagamento significa submeter um credor, que não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, a condições piores do que aqueles que receberão via plano de pagamento, uma vez que o credor não pode realizar a busca do bem de sua propriedade e muito menos exigir o pagamento da operação que deu origem à garantia.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de, desde logo, deferir a antecipação de tutela inaudita altera parte, para determinar à devedora que mantenha o pagamento da operação que deu origem ao crédito, independentemente da manutenção na posse do bem e, ao final, no mérito, pede seja dado total provimento ao recurso interposto, a fim de reconhecer o direito do credor e autorizar a retomada do bem gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/05.

Em decisão monocrática de id. 8110417, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 8391926, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A irresignação não merece prosperar.

De acordo com o § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, à exceção, entre outros, dos créditos garantidos por alienação fiduciária.

No entanto, a despeito da regra geral de que os contratos de alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, o Superior Tribunal de justiça tem entendido que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade ou não de determinado bem à atividade da empresa recuperanda, para fins de aplicação da exceção prevista na parte final do dispositivo legal mencionado, que não admite a "venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial".

Mostra-se prudente, portanto, que os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, passem pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial.

Desse modo, impõe-se reconhecer que compete ao juízo da recuperação decidir a respeito da essencialidade de determinado bem de capital para as atividades da empresa recuperanda, até mesmo como forma de propiciar os meios necessários ao cumprimento do plano de recuperação.

Na situação em apreço, analisando detidamente o caderno processual, conforme já decidido pelo magistrado singular, ao que tudo indica, há a essencialidade dos bens em discussão, para a continuidade do desenvolvimento das atividades das recuperandas no setor de operação, agenciamento e gerenciamento de cargas e, venda de mercadorias (gêneros alimentícios, frios, congelados) no varejo em lojas físicas (supermercado), estando supostamente os bens objetos das negociações contratuais e alienação fiduciária, diretamente envolvidos nas atividades diárias das empresas ora em Recuperação Judicial.

Não se perca de vista a finalidade da recuperação judicial, estabelecida no artigo 47 da Lei nº 11.101/05, qual seja: "A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".

Nessa seara, é mister ressaltar que a essencialidade de tais bens, acarreta No impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, como a realização de leilão e a consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário, ainda que decorrido o prazo de suspensão.

Diante de tais considerações, vejo que o decisum objurgado não merece reparo algum.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, a fim de manter incólume a decisão objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2025